Tribunal: TJSP
Processo: 1002360-66.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Apuração de defeito do medidor de forma unilateral pela concessionária de energia elétrica – Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) – Cobrança de valores adicionais para compensar cobranças feitas a menor nos últimos meses, devido a defeito no medidor – Inexistência de fraude atribuída ao autor – Ausência de demonstração da diferença de consumo a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Apuração de defeito do medidor de forma unilateral pela concessionária de energia elétrica – Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) – Cobrança de valores adicionais para compensar cobranças feitas a menor nos últimos meses, devido a defeito no medidor – Inexistência de fraude atribuída ao autor – Ausência de demonstração da diferença de consumo a menor decorrente de irregularidade na medição, bem assim de consumo atual como parâmetro de recálculo – Descumprimento do artigo 373, II, do CPC - Manutenção da declaração de inexigibilidade dos débitos anteriores à troca do medidor –Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1002360-66.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que
é apelante CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, é apelado
GEVALDO SOARES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1002360-66.2020.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 27.277
Voto no 27.277
Apelação Cível no 1002360-66.2020.8.26.0590
Comarca: São Vicente - 4a Vara Cível
Apelante: CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
Apelado: Gevaldo Soares de Oliveira
Juiz(a) de 1a Inst.: Fernando Eduardo Diegues Diniz
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO – Apuração de defeito do medidor de forma
unilateral pela concessionária de energia elétrica – Termo de
Ocorrência e Inspeção (TOI) – Cobrança de valores
adicionais para compensar cobranças feitas a menor nos
últimos meses, devido a defeito no medidor – Inexistência
de fraude atribuída ao autor – Ausência de demonstração da
diferença de consumo a menor decorrente de irregularidade
na medição, bem assim de consumo atual como parâmetro
de recálculo – Descumprimento do artigo 373, II, do CPC -
Manutenção da declaração de inexigibilidade dos débitos
anteriores à troca do medidor –Sentença mantida -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória de
inexigibilidade de débito”, proposta por GEVALDO SOARES DE OLIVEIRA
contra CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, confirmando
a tutela de urgência concedida no sentido de que a ré mantenha o
fornecimento de energia elétrica ao imóvel do autor, independentemente do
pagamento do valor apurado no Termo de Ocorrência de Irregularidade no
754272127 ou que contrarie o artigo 71, § 1o, da Resolução 456/00 da
ANEEL, julgou procedente o pedido do autor para: a) declarar inexigível o
débito decorrente do Termo de Ocorrência de Irregularidade no 754272127,
no valor total de R$ 3.416,22; b) determinar que a ré se abstenha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1002360-66.2020.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 27.277
encaminhar o nome do autor aos serviços de proteção ao crédito por conta
do referido débito, sob pena de multa de R$ 5.000,00 no caso de
descumprimento de qualquer dessas obrigações. Por fim, em razão da
sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como de honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor atribuído à causa (fls. 145/151).
Recorre a ré CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE
FORÇA E LUZ. Afirma ter atuado no exercício regular de um direito ao
efetuar a cobrança pretérita da diferença de consumo na unidade
consumidora habitada pelo autor, devido à apuração de falha no medidor
(violação de lacre). Sustenta ter observado os procedimentos das
resoluções da ANEEL (v.g. 414/2010) e INMETRO, que regulam o setor, ao
efetuar a troca do medidor de consumo após constatação de violação do
respectivo lacre, que acarretava cobrança a menor de energia elétrica.
Destaca que de acordo com o artigo 167, da resolução no 414/2010 da
ANEEL, o consumidor é responsável pela integridade do sistema de
medição que fica à disposição por meio de depósito. Assevera ter adotado o
histórico de consumo, bem como a carga elétrica instalada na unidade
consumidora para a quantificação do valor devido em razão da medição a
menor no período de junho/2019 a novembro/2019. Alega ter notificado
regularmente o consumidor acerca dos valores devidos, possibilitando a
apresentação de recurso administrativo no prazo de 30 dias. Requer a
reforma da r. sentença recorrida para que os pedidos sejam julgados
improcedentes (fls. 156/168).
Recurso recebido e contrariado (fls. 174/181).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1002360-66.2020.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 27.277
Depreende-se da petição inicial que o autor GEVALDO
SOARES DE OLIVEIRA, foi cobrado pela ré, CPFL
COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, no valor de R$ 3.416,22, decorrente da
diferença de consumo verificada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
no 754272127, após visita à unidade consumidora do requerente para
fiscalização, em 03.11.2019.
O autor sustentou que tentou resolver a questão
administrativamente e que não restaram demonstradas as irregularidades
apontadas unilateralmente pela requerida. Arguiu, ainda, que a ré retirou o
medidor utilizado, ceifando a possibilidade de realização de perícia.
Por tais razões, pleiteou a concessão de tutela de
urgência - a ser confirmada no mérito -, para que a ré se abstenha de
negativar seu nome nos cadastros de inadimplentes e suspenda o corte no
fornecimento de energia elétrica, bem assim a declaração de inexigibilidade
do suposto débito no valor de R$ 3.416,22 (fls. 01/06).
Em contestação, a ré alegou a existência de alteração
irregular no consumo de energia do autor devido à violação do lacre do
medidor. Afirmou a regularidade do procedimento administrativo de
apuração da irregularidade e do cálculo das diferenças devidas nos meses
de junho/2019 a novembro/19. Assegura o cumprimento dos ditames
previstos na Resolução no 414/2010 da ANEEL. Afasta a possibilidade de
inversão do ônus da prova. Pugna pela improcedência dos pedidos e
aplicação do princípio da causalidade no que tange às verbas
sucumbenciais (fls. 71/81).
Nesse contexto, após sanear o feito, inexistindo pedido
de produção de provas, o D. Juízo a quo julgou antecipadamente o feito,
decidindo pela procedência dos pedidos, conforme segue (fls. 145/151):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1002360-66.2020.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 27.277
"(...)
É certo que vinha decidindo o ora extinto
Primeiro Tribunal de Alçada Civil deste Estado que “o
serviço de prestação de energia elétrica não pode ter seu
fornecimento obstado em razão do inadimplemento do
usuário, uma vez que essa medida caracteriza verdadeiro
exercício arbitrário das próprias razões; além do mais, no
que tange à prestação de serviços públicos vigora,
consoante art. 22 da Lei 8.078/90, o princípio da
continuidade dos serviços essenciais” (Ag. In. 1.095.015-
9 - 11.a Câm - j. 15.08.2002 - rel. Juiz Vasconcellos
Boselli in RT 811/262).
Nesse sentido, o STJ também se manifestava
reiteradamente:
“Serviço público. Energia elétrica. Corte no
fornecimento. Ilicitude. É defeso à concessionária de
energia elétrica interromper o suprimento de força, no
escopo de compelir o consumidor ao pagamento de tarifa
em atraso. O exercício arbitrário das próprias razões não
pode substituir a ação de cobrança" (STJ - 1.a T., REsp
223778/RJ,
Min.
Humberto
Gomes
de
Barros, j.
07.12.1999, v. u.)”
“Administrativo.
Energia
elétrica.
Corte
de
fornecimento. Município inadimplente. Impossibilidade. O
corte de energia elétrica, utilizado pela Companhia para
obrigar o usuário ao pagamento da tarifa, extrapola os
limites da legalidade, existindo outros meios para buscar
o adimplemento do débito" (STJ - 1.a T., REsp
278532/RO, Min. Francisco Falcão, j. 16.11.2000,v. u.)“O
corte no fornecimento de energia elétrica, como forma de
compelir o usuário ao pagamento de tarifa ou multa,
extrapola os limites da legalidade e malfere a cláusula
pétrea que tutela a dignidade humana” (Ag. Rg. no Ag.
In.478.911-RJ - 1.a T. - j. 06.05.2003 - rel. Min. Luiz Fux -
DJU 19.05.2003 - in RT 817/206)
Não
pactua
este
Juízo
do
entendimento
segundo o qual o art. 22 do Código de Defesa do
Consumidor tem aplicação irrestrita quanto aos serviços
públicos considerados essenciais, vale dizer, haveria por
força desta norma absoluta impossibilidade de corte no
fornecimento ou prestação do serviço decorrente da
inadimplência.
Com efeito, não parece essa a exegese mais
adequada do dispositivo enfocado, na medida em que,
tratando-se de serviço tarifado, o não pagamento pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1002360-66.2020.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 27.277
que foi efetivamente utilizado poderia inviabilizar, na
prática, a própria prestação do serviço para todo o
universo de consumidores que cumprem sua respectiva
contraprestação,
caso
o
nível
de
inadimplência
aumentasse de forma a comprometer o equilíbrio
financeiro da empresa prestadora do serviço.
E a melhor jurisprudência vem adotando este
posicionamento:
“SERVIÇO PÚBLICO - Água - Corte do
fornecimento diante da inadimplência do consumidor -
Admissibilidade - Essencialidade do serviço que não
autoriza o usuário, por simples dificuldade financeira,
deixar de arcar com a contraprestação devida. Ementa da
Redação: O não pagamento de consumo de água enseja
o corte no fornecimento do serviço, uma vez que, embora
considerado
serviço
de
natureza
essencial,
tal
característica não permite que o consumidor, por simples
dificuldade
financeira,
deixe
de
arcar
com
a
contraprestação do serviço público” (AgIn 1.218.232-2 -
1.a Câm. - j. 24.11.2003 - rel. Juiz Edgard Jorge Lauand)
Até mesmo o E. Superior Tribunal de Justiça
reformulou a antiga posição:
“1. A relação jurídica, na hipótese de serviço
público prestado por concessionária, tem natureza de
direito privado, pois o pagamento é feito soba modalidade
de tarifa, que não se classifica como taxa.2. Nas
condições indicadas, o pagamento é contraprestação, e o
serviço
pode
ser
interrompido
em
caso
de
inadimplemento.3. Interpretação autêntica que se faz do
Código de Defesa do Consumidor, que admite a exceção
do contrato não cumprido.4. A política social referente ao
fornecimento
dos
serviços
essenciais
faz-se
por
intermédio da política tarifária, contemplando eqüitativa e
isonomicamente
os
menos
favorecidos.5.
Recurso
especial improvido" (STJ, 2.a T., REsp 337965-MG, rela.
Ministra Eliana Calmon, j. 02.09.2003, DJ 20.10.2003)” (in
RT 825/266-267)”
Não se questiona, contudo, que o fornecimento
de energia elétrica é bem indispensável e essencial à vida
diuturna do cidadão, pelo que tal serviço público
concedido tem caráter peculiar, subordinando sua
prestação ao princípio da continuidade, ainda que este
possa ser eventualmente mitigado, com isto restringindo
bastante a possibilidade do corte de seu fornecimento,
reservando-se tal medida aos casos extremos.
No caso dos autos, abstraindo aspectos como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1002360-66.2020.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 27.277
ocorrência ou não da fraude no relógio medidor instalado
no imóvel do autor; quem seria o responsável por tal
fraude; ou, ainda, se houve por parte do consumidor aviso
prévio da irregularidade e acompanhamento por parte
daquele da vistoria realizada e a troca do medidor, bem
como se foi ou não previamente notificado daquela, o fato
é que as leituras do medidor devem ser feitas
mensalmente, pelo que não se concebe como a
irregularidade apontada no TOI754272127 (fl. 117), quais
sejam, ruptura dos lacres da caixa de medição e
manipulação dos mecanismos internos, somente foram
apuradas justamente no dia da inspeção em 30/11/19 e,
por conta disto, a concessionária se anima a fazer uma
cobrança retroativa de valores, com cálculo de consumo
irregular de retroativo a junho de 2019 e, sob ameaça de
corte do serviço, conforme documentos de fls.124/126.
Ainda que se considere que o profissional que
faz as leituras mensais não seja um técnico no assunto,
se as medições são mensais e foi apurada a
irregularidade em vistoria realizada em 130/11/19, como
se fixar o termo a quo da perda do consumo se deu ao
longo de meses, atribuindo-se um valor aleatório de perda
de consumo, conforme consta dos documentos de
fls.124/125?
Assim, o procedimento da ré ao estimar o
consumo médio em período retroativo em cinco
meses ao da verificação da suposta fraude, lançando
o valor apurado desta forma obscura à cobrança, sob
ameaça de corte na hipótese de não pagamento, está
em desconformidade com o disposto no art. 71 da
Resolução 456/00 da ANEEL, que estabelece, no seu
parágrafo 1o, que o período máximo para fins de
cobrança, caso comprovada deficiência do medidor
ou demais equipamentos de medição, não poderá
ultrapassar 1 (um) ciclo de faturamento, salvo se a
deficiência decorrer de ação comprovadamente atribuível ao consumidor, o que não está
demonstrado no caso em tela.
Quanto a este último aspecto, necessário
ressaltar que o ônus da prova em relação à prática da
fraude seria da concessionária, mas está não cuidou
de adotar as medidas necessárias para evidenciar
esta situação de anormalidade no relógio medidor,
retirando o relógio do local quando da vistoria e
substituindo-o por outro, inviabilizando a realização
de perícia a cargo de expert da confiança do Juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1002360-66.2020.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 27.277
garantindo a produção da prova sob o crivo do
contraditório, não servindo para tanto o relatório no
próprio TOI e laudo e fotografias juntadas com a
contestação,
tudo
elaborado
por
profissionais
vinculados à concessionária.
Ademais, além de se cuidar de imóvel
alugado, não há nenhuma indicação nos autos que o
histórico de consumo de energia elétrica no local
tenha indicado incremento significativo daquele
depois da substituição do medidor, tudo isto não
permitindo verificação segura quanto à apontada
fraude que teria resultado na supressão do registro
de consumo de energia.
E no tocante à perpetração da alegada fraude,
não se infere, de plano, seja o consumidor diretamente
responsável
pela
integridade
do
equipamento
de
medição, pelo que deveria ser comprovada a prática por
parte daquele, do que não cuidou a ré demonstrar.
A ameaça de corte de energia nestas
circunstâncias, compelindo o usuário ao pagamento
de
consumo
aferido
em
desconformidade
à
Resolução 456/00, diante do caráter de serviço
essencial, viola o disposto pelo art. 22,caput, do
Código de Defesa do Consumidor, sendo defeso à
concessionária de energia elétrica proceder desta
maneira, se constituindo em verdadeiro exercício
arbitrário
das
próprias
razões,
substituindo
a
discussão no Poder Judiciário sobre a legalidade ou
não da cobrança do débito exigido que, como já se
viu, da forma como vem sendo feita pela
concessionária, reveste-se de ilegalidade.
Esta atitude, diante da essencialidade e do
monopólio do serviço prestado, impõe ao consumidor
meio de execução desmedido do contrato, pois a
concessionária dispõe da via judicial para cobrar o crédito
que entende devido, enquanto o consumidor não tem
outra escolha senão utilizar este serviço público através
da concessionária.
Anote-se, por fim, que não há notícia nos autos
de inadimplemento quanto ao pagamento pelo consumo
de acordo com as faturas lançadas posteriormente à
vistoria.
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
formulado na inicial, tornando definitiva a tutela de
urgência deferida nas fls. 13/14, determinando que a ré
mantenha o fornecimento de energia elétrica ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1002360-66.2020.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 27.277
imóvel da autora, independente do pagamento do
débito apurado conforme TOI 754272127 (fls.124/126),
bem como apurado de qualquer outra forma que
contrarie o disposto no art. 71, § 1o, da Resolução
456/00
da
ANEEL,
declarando
aqueles
débitos
inexigíveis, bem como determinando que a ré se
abstenha de encaminhar o nome do autor aos
serviços de proteção ao crédito por conta do referido
débito, sob pena de multa de R$5.000,00 no caso do
descumprimento
de
qualquer
destas
obrigações,
extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos
termos do art.487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sucumbente, a parte vencida arca com as
custas e despesas processuais da parte contrária, além
de honorários advocatícios em favor do patrono desta,
que fixo em 10% do valor atribuído à causa" (g.n.).
Contra essa decisão, insurge-se a ré, ora apelante.
Pese o alegado pela recorrente, a pretensão não
merece acolhida.
Com efeito, não restou demonstrada a ocorrência de
fraude ou de diferença de consumo que autorizasse a revisão de todos os
faturamentos relativos ao período de junho/2019 a novembro/2019.
Realmente, as constatações reportadas no Termo de
Ocorrência e Inspeção no 754272127 (fls. 117), unilateralmente produzido,
não foram corroboradas pelos demais elementos coligidos aos autos, razão
pela qual a dívida cobrada no importe de R$ 3.416,22 não se revela
acertada.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça:
''(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1002360-66.2020.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 27.277
Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI,
Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova
unilateral e insuficiente para embasar a condenação.
Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o
entendimento do Sodalício a quo não está em
consonância com a orientação do STJ de que é
insuficiente para a caracterização de suposta fraude
no medidor de consumo de energia a prova apurada
unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido:
AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no
AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp
188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
22.8.2013.
7.
Recurso
Especial
provido"
(REsp
1605703/SP,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
08/11/2016,
DJe
17/11/2016, grifo nosso).
Igualmente, confira-se julgado dessa C. 11a Câmara de
Direito Privado:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO - Fornecimento
de energia - Fraude no medidor - Termo de ocorrência
de irregularidade (TOI) - Constatação realizada
unilateralmente,
sem
o
acompanhamento
do
responsável pela unidade consumidora - Nulidade do
termo de constatação - Débito inexigível - Sentença
mantida. - Sucumbência - Constatação de erro material
na sentença - Correção de ofício para atribuir a
integralidade da sucumbência à apelante - Sentença
retificada, de ofício. Recurso não provido, com correção
da atribuição da sucumbência, de ofício" (TJSP;
Apelação
1017965-02.2017.8.26.0576;
Relator
(a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 29/08/2018; Data de Registro:
29/08/2018, grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1002360-66.2020.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 27.277
Por outro lado, como bem apanhado pelo N. Julgador:
“não há nenhuma indicação nos autos que o histórico de consumo de
energia elétrica no local tenha indicado incremento significativo daquele
depois da substituição do medidor, tudo isto não permitindo verificação
segura quanto à apontada fraude que teria resultado na supressão do
registro de consumo de energia”.
Assim, muito embora alegue a requerida que a
irregularidade na medição tenha originado rebaixamento significativo no
consumo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar aludido fato por meio
de apresentação de faturas posteriores à correção da falha (art. 373, II, do
CPC), descabendo a cobrança de valores a maior unilateralmente indicada
na planilha de cálculo de fls. 125/126.
Portanto, de rigor a manutenção da inexigibilidade do
montante apurado no TOI no 754272127, conforme lançado na r. sentença
recorrida, que fica mantida.
Por fim, em virtude do disposto no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, de rigor a majoração dos honorários advocatícios
de sucumbência de 10% para 20% sobre o valor atribuído à causa, devido
ao trabalho adicional desempenhado pelo advogado da parte adversa nesta
seara recursal.
Ante o exposto, nos termos acima explicitados, nego
provimento ao recurso.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator